Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017962-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LEBLON RENT A CAR LTDA - ME - CNPJ: 14.602.830/0001-01 (AGRAVADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017962-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEBLON RENT A CAR LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ERRO NO CADASTRAMENTO PELO ADVOGADO NO PJE – NÃO INSERÇÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO – QUESTÃO SUSCITADA APENAS APÓS A SENTENÇA – EQUÍVOCO NÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inserção e a conferência dos dados relativos ao processo é atribuição e responsabilidade do advogado, que deve arcar com as consequências por não incluir o fiador no polo passivo, erro não sanável, sobretudo se já proferida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017962-75.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória convertida em Execução, não acolheu o argumento para a inclusão do fiador no polo passivo do sistema PJe.

O agravante alega que ajuizou o feito contra a agravada e o fiador Frank Garcia de Jesus, conforme constou da petição inicial, mas por equívoco este último não foi cadastrado no PJe.

Aduz que só verificou essa falha quando foi prolatado o
decisum
ora atacado, e não pode ser prejudicado por erro de distribuição que poderia ser sanado de ofício.

Argumenta que não foi observado o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC), e que a não inserção desse devedor trará prejuízo até mesmo para o Judiciário, visto que terá que ingressar com nova Ação Monitória apenas contra ele (fiador).

Efeito suspensivo indeferido às fls. 90/91 – Id n. 26106998.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao ingressar com a Ação Monitória o apelante indicou no para o polo passivo a empresa ora apelada, devedora principal, e Frank Garcia de Jesus, fiador.

No entanto, ao cadastrar o processo no PJe, incluiu apenas ela. Por isso, o feito seguiu somente com o devedor principal, até a decisão que converteu o mandado inicial em mandado executivo, quando, então, o Banco se atentou para o que tinha ocorrido e opôs Embargos de Declaração contra referido
decisum,
em que pugnou pela inclusão do fiador no polo passivo.

No entanto, é atribuição e responsabilidade do próprio recorrente zelar pela correta inserção dos dados no PJe. Ademais, ele só observou o erro após a sentença, depois de já expedido o mandado de citação, inclusive. Ou seja, de 3-11-2016 a 19-2-2019 não conferiu as informações, e pretende agora alterá-las, o que não é mais possível, sob pena de violação ao princípio da estabilização da lide.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020